Tribunal: STF
Processo: AI 272329
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO DE REVISTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que, na instância de origem, indeferiu
o processamento do R.E., nem o da decisão ora agravada, que
negou seguimento ao Agravo de Instrumento, pois o acórdão
recorrido não enfrentou questões constitucionais, como exige
o art. 102, III, da C.F., mas, sim, meramente processuais.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de violação indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, como são, também, as que regulam o
cabimento de recurso de revista na justiça do Trabalho.
3.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
4.      Agravo improvido.